Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725419-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SOLINO AIRES, SEVERINO JORGE SOLINO AIRES, VIOLETA SOLINO AIRES AGRAVADO: ESPÓLIO DE MOACIR CARVALHO AIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO SOLINO AIRES contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Moacir Carvalho Aires: Indefiro o pedido de expedição do formal de partilha sem a prévia manifestação da Fazenda Pública acerca da regularidade fiscal do espólio. A sentença de fl. 76 foi proferida e transitou em julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo parágrafo 2o. do artigo 1.031 exigia o recolhimento prévio do tributo como condição para a expedição do formal de partilha. A própria sentença, aliás, assim o determinou. Em sendo as partes maiores e capazes, inexiste óbice à venda do imóvel e, mediante acordo com o comprador, negociar o pagamento do imposto nos termos do contrato a ser firmado. Ressalte-se, na oportunidade, que já foi deferido o levantamento excepcional de valores na decisão de fl. 87, em que pese não ter sido viabilizado o pagamento do imposto. Por fim, há, ainda, a penhora anotada no rosto destes autos em desfavor do herdeiro Ricardo Solino Alves. O Agravante sustenta que, segundo o novo Código de Processo Civil, a expedição do formal de partilha prescinde da quitação do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio. Salienta que eventuais questionamentos fiscais deverão ser feitos em nível administrativo ou através de ação judicial própria. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição do formal de partilha, dispensando-se a quitação de tributos, bem como a manifestação da Fazenda Pública”. Preparo recolhido (IDs 18047674 e 18047676). É o relatório. Decido. Em princípio, a disciplina normativa do arrolamento do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica na hipótese em que a sentença do esboço de partilha é proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Nesse contexto, a teor do que dispõe o artigo 1.031, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, atestado pela Fazenda Pública, constitui pressuposto para a expedição do formal de partilha. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator